Tribunal: STF
Processo: ADPF 342
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RELEVÂNCIA DA CAUSA. REPRESENTATIVIDADE DOS POSTULANTES. PRECEDENTES. DEFERIMENTO.   



    1. Por meio das Petições STF nº 78.252/2023 (e-doc. 104) e nº 117.583/2023 (e-doc. 115), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas) postulam sua habilitação no feito, na condição de amicus curiae, ao fundamento de que o objeto da presente ação vincula-se aos seus objetivos institucionais, tendo ambas intentado demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao ingresso nessa peculiar e específica condição processual.



    2. Rememoro, por oportuno, que a ADPF nº 342/DF foi proposta em 16/04/2015 pela Sociedade Rural Brasileira (SRB), em face do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, que estende o regime jurídico aplicável à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, estabelecido na mesma lei, à pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no Exterior, sob a alegação de que a referida norma afrontaria os preceitos fundamentais da livre iniciativa, desenvolvimento nacional, igualdade, propriedade, liberdade de associação e segurança jurídica.  



          3. A ADPF também impugna o Parecer AGU nº 01/2008-RVJ (Parecer LA-01), aprovado pelo Presidente da República em 19/08/2010 e publicado no DOU de 23/08/2010, o qual sustenta que o dispositivo legal em comento foi integralmente recepcionado pela Constituição da República, seja em sua redação originária, seja após a promulgação da Emenda Constitucional nº 6, de 1995, ao tempo em que estabelece parâmetros para o reconhecimento da equiparação da pessoa jurídica brasileira, controlada por capital alienígena, com a estrangeira.  



          4. A autora pleiteou a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709, de 1971, e do Parecer AGU nº 01/2008-RVJ, bem assim a procedência final do pedido, no sentido de se reconhecer a incompatibilidade material do tratamento diferenciado conferido às empresas nacionais de capital estrangeiro com a Carta de 1988.



          5. Finalizada a instrução, a ADPF nº 342/DF foi levada a julgamento pelo Plenário da Corte na Sessão Virtual iniciada em 26/02/2021, ocasião em que o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, apresentou voto pela improcedência do pedido. Na sequência, o eminente Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos, devolvendo-os na Sessão Virtual iniciada em 25/06/2021 com voto em sentido oposto. Após o eminente Ministro Nunes Marques acompanhou o voto do e. Relator, pediu destaque o eminente Ministro Gilmar Mendes.



    6. Estando pendente a inserção do feito na pauta de julgamento, proferi decisão monocrática que, submetida ao Plenário, por empate em votação, não referendou a medida cautelar incidental, cuja ementa ficou assim redigida pelo e. Min. Alexandre de Moraes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS POR EMPRESAS BRASILEIRAS COM A MAIOR PARTE DO CAPITAL SOCIAL PERTENCENTE A PESSOAS FÍSICAS ESTRANGEIRAS RESIDENTES NO EXTERIOR OU JURÍDICAS QUE TENHAM SEDE NO EXTERIOR. ART. 1º, § 1º, DA LEI 5.709/1971. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS JUDUCIAIS EM TRÂMITE NO TERRITÓRIO NACIONAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA ADPF 342 E DA ACO 2.463. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. NÃO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. 



    1. A controvérsia constitucional refere-se à recepção, ou não, pela Constituição Federal de 1988 do § 1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, que equiparou as empresas brasileiras controladas por estrangeiros às empresas alienígenas para fins de aquisição de terras, submetendo-as às disposições do referido diploma legal.



    2. Medida cautelar deferida para suspender todos os processos judiciais em trâmite no território nacional que versem sobre a validade do §1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, até o julgamento final da ADPF 342 e da ACO 2.463, em razão de cenário de insegurança decorrente de posicionamentos opostos no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca da matéria. 



    3. Limitação de qualquer discussão existente quanto à submissão das empresas brasileiras controladas por estrangeiros ao regramento do § 1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, enquanto pendente pronunciamento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Ausência de demonstração de que exista uma correlação entre a suspensão dos processo judiciais pendentes e atendimento positivo a um cenário de insegurança jurídica. 



    5. Desproporção entre a suspensão de todos os processos judiciais que versem sobre a recepção do dispositivo impugnado e a finalidade pretendida em se resguardar a segurança jurídica. 



    6. Não referendo da medida cautelar incidental.” 



    Contextualizados os principais eventos do feito, passo a decidir.  



Da relatoria do feito e da atribuição do Ministro sucessor para apreciação de pedidos incidentais, sem prejuízo da manutenção do voto já proferido pelo eminente Ministro sucedido  



    7. Considerando o que decidido pelo Plenário da Corte na Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/06/2022, p. 07/12/2022), entendo oportuno tecer breves considerações acerca da relatoria deste processo e, notadamente, da atribuição para, neste momento processual, examinar os pedidos incidentais, tais como aqueles formulados pela FIEMG e pela Abrafrutas, que pleiteiam sua admissão no feito na condição de amicus curiae.



    8. O art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal versa sobre regra geral segundo a qual o Relator será substituído, em caso de aposentadoria, “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. Dessa forma, sendo Relator originário da ADPF nº 342/DF o e. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi, infere-se, a partir da citada norma regimental, que a relatoria do feito passaria a ser do sucessor da Cadeira.



    9. Nada obstante, conforme relatado acima, o julgamento desta ação teve início em 26/02/2021, ocasião em que o e. Ministro Marco Aurélio depositou sua manifestação no Plenário Virtual de votação, vindo a seguir pedido de vista do e. Ministro Alexandre de Moraes, sua devolução ao Plenário Virtual em 25/06/2021, e posterior pedido de destaque do e. Ministro Gilmar Mendes.



    10. Nesse ponto, relembro que o Plenário da Corte, decidindo a Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP, proposta pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, alterou o entendimento até então vigente, que “zerava” os julgamentos destacados do sistema virtual, desconsiderando todos os votos eventualmente depositados no sistema eletrônico. A partir do novo entendimento da Corte, os votos já depositados no ambiente virtual – inclusive por Ministro aposentado – serão mantidos.



    11. Portanto, quando o julgamento deste processo for levado a efeito no plenário síncrono, não participarei da votação, salvo para apreciar eventual questão superveniente, uma vez que o e. Ministro Marco Aurélio, que me antecedeu na Cadeira, já o fez.



    12. Tal circunstância, contudo, não altera a aplicação da norma regimental referida, que disciplina a regra geral de sucessão na relatoria dos feitos, razão pela qual, em se tratando de questão trazida supervenientemente ao voto exarado pelo e. Relator originário, a atribuição para examinar o pedido incidental, recai, a priori, sobre o sucessor da Cadeira.



    13. A esse respeito, cito o precedente firmado no âmbito do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 28.801/DF, colhendo da ementa a seguinte na fração de interesse:



    “(...) 1. O Plenário, em questão de ordem, deliberou, em consonância com o decidido na ADI 5.399 QO, que o Ministro sucessor, inclusive quando Relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento – e mesmo tendo sido proferido voto do Ministro que veio a ser sucedido –, surgir fato novo não antes apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e de sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos. (...)”



    (MS nº 28.801-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/11/2022, p. 17/02/2023).  



    14. Registro, ainda, que a mesma compreensão já foi adotada quando proferi a decisão monocrática, submetida ao Plenário da Corte. Feito esse esclarecimento, passo à apreciação dos pedidos.  



Dos pedidos de ingresso do como amicus curiae 



    15. Em seus requerimentos de ingresso na condição de “amigo da corte”, a Federação das Indústrias do Estado de Minas aduz ser uma entidade “regularmente estabelecida e legitimada a cumprir sua missão de defesa dos interesses e de proteção ‘das categorias econômicas pertencentes ao ramo da indústria na base territorial do Estado de Minas Gerais’, conforme se infere de seu Estatuto Social (doc. 3, anexo), ‘representando as categorias nela representadas, defendendo seus direitos e legítimos interesses’” (e-doc. 104, p. 3; grifos no original). 



    16. Declara que a “Suprema Corte já admitiu o ingresso da FIEMG como amicus curiae em diversas ações de controle concentrado, tais como nas ADPFs nº 509, 911, 935 e 937, bem como nas ADIs nº 4.411, 1.625, 6.069, 5.870, 6.050, 5.952, 7.353, 7.146, e 7.195”. Afirma ainda ser “entidade habilitada a agregar subsídios – sob os enfoques técnicos, ambientais, jurídicos e econômicos – que possam contribuir para a qualificação da decisão judicial, em benefício da jurisdição, com objetivo essencial de pluralizar o debate, bem como mediar conflitos e convergir interesses e pontos incontroversos”. Assegura caracterizada a pertinência temática pois “a matéria discutida nas ações em referência guarda relevância para os contribuintes industriais estabelecidos no Estado de Minas Gerais” (e-doc. 104, p. 4; grifos no original). 



    17. Por sua vez, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas alega ser “insofismável que a pluralidade de argumentos e visões da realidade fática da maioria dos produtores e exportadores de frutas no país, filiados à entidade, contribuirá, em muito, para o adequado deslinde do caso”; e que “os associados da requerente correspondem a 80% do volume total das frutas frescas exportadas pelo Brasil” (e-doc. 115, p. 4). 



    18. Destaca, no que diz respeito à pertinência temática, que “a matéria debatida no âmbito dos processos em referência tem extrema relevância para o Agro Brasileiro”(e-doc. 115, p. 6) e “que a participação da ABRAFRUTAS será essencial e de inestimável valia para as discussões a serem enfrentadas” (e-doc. 115, p. 7). 



    19. Pois bem. O Código de Processo Civil atribui ao “relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”, a prerrogativa de solicitar ou admitir a participação de “entidade especializada, com representatividade adequada”, cabendo-lhe, ainda, “na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae” (art. 138, caput, e § 2º, do CPC).



    20. De modo mais específico, no sistema das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, assevera que o Relator, “considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Consigno que o prazo aludido nesse dispositivo – que seria o prazo das informações – foi objeto de veto presidencial, o que, contudo, não impediu a criação de jurisprudência nesta Corte no sentido de limitar a admissão de amici curiae até, pelo menos, a inclusão do processo na pauta de julgamento (cito, por todas, a ADI nº 2.435-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, j. 10/12/2015).



    21. Não se desconhece, portanto, a inviabilidade, em regra, de se admitirem novos amici curiae após o início do julgamento, situação verificada nestes feitos, conforme relatado. Todavia, a despeito da manutenção dos votos já apresentados nas Sessões Virtuais precedentes, inclusive o do eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, já aposentado, houve pedido de destaque, o que implicará o reinício do julgamento (Resolução STF nº 642/2019).



    22. A circunstância de que o julgamento deste processo será oportunamente reiniciado, de modo síncrono e em ambiente físico, enseja, a meu sentir, a conveniência de se admitirem ambas as entidades postulantes como amicus curiae, mesmo após o julgamento ter sido iniciado – e interrompido em virtude do destaque – no sistema virtual.



    23. Assim compreendo porque, no caso vertente, em que se debate a o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, estende-se o regime jurídico aplicável à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, estabelecido na mesma lei, à pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no Exterior, afiguram-me indiscutíveis, além da relevância do tema, a representatividade e a legitimidade dos aportes contributivos tanto da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) quanto da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas).



    24. No que concerne à possibilidade de flexibilização do prazo para se admitir amicus curiae, cito excerto de decisão proferida pelo e. Ministro Cezar Peluso na ADI nº 3.474/BA:  



    “(...) A admissão legal da figura do amicus curiae, tradicional no sistema da common law, constitui evidente manifestação do impacto que o julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade produz sobre a ordem jurídico-social. Com prevê-la, abre-se um canal valioso para a participação de membros do corpo social interessados no processo de tomada de decisão da Cone, em reforço da legitimidade e do caráter plural e democrático da atividade exercida pelo julgador. (...).



    (...) Se o dispositivo que previa prazo para o ingresso do amicus curiae no processo foi objeto de veto, não descubro fundamento normativo para induzir aplicabilidade do que se projetava como norma, que, vetada sem remédio, não chegou a integrar o ordenamento jurídico positivo, de modo a condicionar a possibilidade da intervenção. No silêncio da lei, mais razoável é reputá-la admissível, ainda ao depois do termo do prazo das informações, interpretação que, já acolhida neste Tribunal (ADI nº 1.104, rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 29.10.2003), encontra suporte analógico na disciplina da intervenção do assistente (art. 50, § único, do CPC). A consequência da intervenção tardia do amicus há de ser apenas a impossibilidade de praticar atos processuais cujo prazo já se tenha exaurido. Em outras palavras, o interveniente recebe o processo no estado em que o encontre.”



    (ADI nº 3.474/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13/10/2005, p. 19/10/2005; grifos nossos).  



    25. Especificamente quanto à situação verificada nos presentes autos, na qual se teve o início do julgamento pelo Plenário Virtual, com o ulterior pedido de destaque e o consequente reinício da apreciação da matéria no formato síncrono, trago à colação o seguinte excerto da decisão prolatada pelo eminente Ministro Edson Fachin no bojo da ADI nº 6.561/TO, na mesma direção aqui tomada:



    “Impende ressaltar a diretriz jurisprudencial do STF segundo a qual o limite temporal para pleito de ingresso no feito como amicus curiae ocorre com a indicação à Pauta do Plenário pelo Ministro Relator da demanda. Admite-se, de todo modo, em casos excepcionais, o ingresso posterior. É o caso, uma vez que, embora iniciado o julgamento em sessão virtual na data de 11.06.2021, o feito foi retirado de pauta após destaque, de modo que não há prejuízo na admissão posterior.”



    (ADI nº 6.561/TO, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; grifos nossos).



    26. Ante o exposto, defiro os pedidos e admito o ingresso da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para adoção das providências de estilo.



    Intimem-se.



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de novembro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator